Tribunal: TJES
Processo: 5012640-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012640-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATO VITOR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUQUI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a conclusão do inquérito e ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando a revogação da prisão com ou sem a imposição de medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O argumento de excesso de prazo está prejudicado, pois o inquérito policial já foi concluído, com o oferecimento e recebimento da denúncia pela autoridade competente.

4. A gravidade concreta dos fatos justifica a manutenção da prisão preventiva, visto que o paciente, após arrombar a residência da vítima, sua ex-companheira, a agrediu com socos e chutes, ameaçando-a de morte, além de agredir o atual companheiro da vítima, que é paraplégico, na presença da filha menor de 10 anos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva como medida adequada para assegurar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, especialmente em casos de violência doméstica.

5. O paciente possui histórico de violência contra a mesma vítima, com outros dois processos criminais em andamento na Comarca de Muqui/ES, o que evidencia risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a gravidade das condutas, conforme preceitua o art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal.

7. Não há cabimento para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da periculosidade e do risco à integridade da vítima, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando há gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes de violência doméstica.

2. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial não se configura se o procedimento já foi concluído e a denúncia oferecida e recebida.

3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando presentes elementos que indicam a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 313, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 823.310/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 799.883/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO VITOR DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000016-07.2024.8.08.0036.

A impetrante aduz, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo, uma vez que o inquérito ainda não foi concluído no prazo previsto em lei.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 9631627, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10363285).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10503964) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO VITOR DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUQUI/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0000016-07.2024.8.08.0036.

A impetrante aduz, em apertada síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo, uma vez que o inquérito ainda não foi concluído no prazo previsto em lei.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que esta pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como assentado naquela oportunidade, quanto à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, observa-se dos autos que o procedimento investigativo já foi concluído pela autoridade policial, inclusive, já tendo ocorrido o oferecimento e recebimento da denúncia pela autoridade coatora, de modo que o referido argumento resta prejudicado.

Já no que diz respeito à suposta ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à impetrante.

Conforme consta dos autos eletrônicos, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, § 13 e 150, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 14/07/2024, no bairro Alto Boa Esperança, Muqui/ES, o denunciado arrombou a residência da vítima, sua ex-companheira, enquanto ela estava dormindo e a agrediu com diversos chutes e socos, afirmando, ainda, que iria matá-la.

Consta ainda que o acusado teria agredido o atual companheiro da vítima, que é paraplégico, o que levou a ofendida a intervir para tentar defendê-lo.

Com efeito, sabe-se que a “
prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade, desde que não se configure antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos, como gravidade das condutas e periculosidade do agente, conforme o artigo 313, §2º, do CPP
” (HC n. 823.310/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024).

No caso, a gravidade concreta dos fatos,
per si
, é elemento suficiente para demonstrar a necessidade da prisão preventiva, já que o paciente ingressou na residência da vítima, enquanto esta dormia, e a agrediu e a ameaçou de morte.

Além disso, o coato teria agredido ainda o atual companheiro da vítima, que é paraplégico, e, ainda, na presença da filha de 10 (dez) anos da ofendida com o paciente, a qual precisou sair correndo de casa para pedir socorro diante da situação ocorrida.

Se não fosse o bastante, como pontuado no ato coator e na decisão que manteve a prisão do paciente, este ainda responde a outros dois processos na Comarca de Muqui/ES por crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher em face da mesma vítima dos crimes ora analisados, o que evidencia o
risco concreto
de reiteração delitiva e a necessidade da prisão para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Corroborando a necessidade de resguardar a integridade física da vítima, chamo atenção às respostas dadas por ela ao responder o “formulário nacional de avaliação de risco”, no qual a ofendida relata diversas agressões que já sofreu por parte do acusado, apontando ainda o descumprimento de medidas protetivas.

Nessa linha, a jurisprudência do col. STJ entende como “
legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica
” AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/03/2023).

Igualmente, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não há que se cogitar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do CPP).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.